Tribunal: TJSP
Processo: 1016815-69.2021.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação declaratória de cancelamento de contrato com pedido de restituição de valores pagos. Fornecimento de água. Sentença de improcedência. Acórdão que deu provimento ao recurso manejado pela autora. EMBARGOS opostos pela autora, que alega erro material quanto à condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais. EXAME: Erro material. Sentença que fixou condenação ao pagamento

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação declaratória de cancelamento de contrato com pedido de restituição de valores pagos. Fornecimento de água. Sentença de improcedência. Acórdão que deu provimento ao recurso manejado pela autora. EMBARGOS opostos pela autora, que alega erro material quanto à condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais. EXAME: Erro material. Sentença que fixou condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais em desfavor da autora. Autora que teve a sua pretensão julgada procedente. Custas e honorários a cargo da requerida. Corrigido. Presença de hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.